Tribunal: STF
Processo: ARE 1604174
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

"Quanto ao mérito, observo que esta Turma Recursal, na sessão de 20/03/2025, no julgamento do Recurso Cível nº 5043910-86.2023.4.04.7000, de minha relatoria, já decidiu a respeito do tema objeto do presente recurso, cuja ementa dispõe:
'ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO DE 12 MESES. DISTINÇÃO ENTRE MARCO INICIAL PARA EFEITOS FINANCEIROS DA PROGRESSÃO E A DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1129 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Sob o rito de recursos repetitivos - Tema 1129, o STJ aprovou as seguintes teses: i) o interstício a ser observado na progressão funcional e na promoção de servidores da carreira do Seguro Social é de 12 (doze) meses, nos termos das Leis 10.355/2001, 10.855/2004, 11.501/2007 e 13.324/2016; ii) é legal a progressão funcional com efeitos financeiros em data distinta à de entrada do servidor na carreira (início do exercício funcional); iii) são exigíveis diferenças remuneratórias retroativas decorrentes do reenquadramento dos servidores quanto ao período de exercício da função até 1º/1/2017, nos termos do art. 39 da Lei 13.324/2016.
2. No caso em apreço, a sentença reconheceu o direito do autor a ter fixada, como marco inicial de sua progressão funcional, a data de efetivo exercício na carreira.
3. No julgamento do Tema 1129, o STJ concluiu 'pela possibilidade de a fixação do termo inicial da contagem e dos efeitos financeiros da promoção e da progressão funcionais ocorrer em data distinta da entrada do servidor na carreira, nos termos do decreto que a regulamentar'.
4. Acolhida a insurgência da União para julgar improcedente o pedido inicial, em conformidade com a orientação do STJ. 5. Recurso provido.'
Por oportuno e esclarecedor, transcrevo os fundamentos lançados por ocasião da análise do paradigma indicado, os quais passam a compor a presente razão da decidir:
'Assiste razão ao recorrente.
Sob o rito de recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1.129), o STJ analisou a seguinte discussão:
i) interstício a ser observado na progressão funcional de servidores da carreira do Seguro Social: 12 (doze) ou 18 (dezoito) meses; ii) legalidade da progressão funcional com efeitos financeiros em data distinta daquela de entrada do servidor na carreira (início do exercício funcional); iii) exigibilidade de eventuais diferenças existentes em favor dos servidores quanto ao período de exercício da função até 01/01/2017, considerada a redação do art. 39 da Lei n.º 13.324/2016.
Na ocasião, foram aprovadas as seguintes teses:
i) o interstício a ser observado na progressão funcional e na promoção de servidores da carreira do Seguro Social é de 12 (doze) meses, nos termos das Leis 10.355/2001, 10.855/2004, 11.501/2007 e 13.324/2016;
ii) é legal a progressão funcional com efeitos financeiros em data distinta à de entrada do servidor na carreira (início do exercício funcional);
iii) são exigíveis diferenças remuneratórias retroativas decorrentes do reenquadramento dos servidores quanto ao período de exercício da função até 1º/1/2017, nos termos do art. 39 da Lei 13.324/2016.
Por oportuno e esclarecedor, transcrevo os fundamentos lançados no voto do Ministro Afrânio Vilela no RECURSO ESPECIAL Nº 1957603 - SP (2021/0280638-0), um dos recursos selecionados como representativo da controvérsia, no que tange à data para progressão e promoção funcional, os quais passam a compor as razões de decidir do presente julgamento:
2. PROGRESSÃO E PROMOÇÃO FUNCIONAIS COM EFEITOS FINANCEIROS EM DATA DIVERSA DO INÍCIO DO EXERCÍCIO FUNCIONAL
Argumenta o INSS que a data de entrada em exercício do servidor público não pode ser fixada como termo inicial para contagem do interstício de doze meses para efetivação da progressão funcional, 'inclusive para fins de efeitos financeiros, devendo-se respeitar a previsão dos arts. 10 e 19 do Decreto nº 84.669/80, nos termos dos arts. 8º e 9º da Lei nº 10.855/04 e art. 6º da Lei nº 5.645/70' (fl. 329).
Sustenta a autarquia previdenciária, ainda, que o termo inicial da contagem da progressão e promoção funcional, bem como seus efeitos financeiros, devem seguir as disposições dos arts. 10 e 19 do Decreto 84.669/1980, in verbis:
Art. 10 - O interstício decorrente da primeira avaliação, a ser realizada nos termos deste Decreto, será contado a partir de 1º de julho de 1980. § 1º - Nos casos de progressão funcional, o interstício será contado a partir do primeiro dia dos meses de janeiro e julho. § 2º - Nos casos de nomeação, admissão, redistribuição, ascensão funcional ou, ainda, de transferência de funcionário ou movimentação de empregado, realizadas a pedido, o interstício será contado a partir do primeiro dia do mês de julho após a entrada em exercício. § 3º - Na hipótese de transferência do funcionário ou movimentação do empregado, realizadas ex officio, ou de redistribuição de ocupantes de cargos ou empregos incluídos no sistema da Lei nº 5.645, de 1970, o servidor levará para o novo órgão o período de interstício já computado na forma deste artigo. […] Art. 19 - Os atos de efetivação da progressão funcional observado o cumprimento dos correspondentes interstícios, deverão ser publicados até o último dia de julho e de janeiro, vigorando seus efeitos a partir, respectivamente, de setembro e março.
Assiste razão ao INSS.
Com efeito, este Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela possibilidade de a fixação do termo inicial da contagem e dos efeitos financeiros da promoção e da progressão funcionais ocorrer em data distinta da entrada do servidor na carreira, nos termos do Decreto que a regulamentar.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. POLICIAL FEDERAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL. MARÇO DO ANO SUBSEQUENTE. LEI 9.266/96 E DECRETO 2.565/98. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO DECRETO 7.014/2009, QUE MODIFICOU O DECRETO 2.565/98. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 24/08/2017, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária proposta pela parte ora agravante, em face da União, onde postula provimento judicial, a fim de que a ré efetive a progressão funcional dos servidores substituídos, nos termos da Lei 9.266/96 e do Decreto 2.565/98. III. É firme o entendimento no âmbito do STJ, no sentido de que a progressão dos servidores da carreira de Policial Federal deve ter seus efeitos financeiros a partir de março do ano subsequente, nos termos do disposto na Lei 9.266/96 e no Decreto 2.565/98. [...] V. Agravo interno improvido (AgInt no REsp n. 1.394.735/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023).
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL FEDERAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a progressão dos servidores da carreira de Policial Federal deve ter seus efeitos financeiros a partir de março do ano subsequente ao das últimas avaliações, nos termos do disposto na Lei n. 9.266/1996 e no Decreto n. 2.565/1998. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.434.225/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 28/3/2019).
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL FEDERAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS. LEI 9.266/1996. 1. O STJ entende que a progressão dos servidores da carreira de Policial Federal deve ter seus efeitos financeiros a partir de março do ano subsequente ao das últimas avaliações, nos termos do disposto na Lei 9.266/1996 e no Decreto 2.565/1998. 2. Recurso Especial provido (REsp n. 1.778.659/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018).
Nessa linha de entendimento, mutatis mutandis, no caso dos servidores da carreira da seguridade social, deve-se observar que o Decreto 84.669/1980 prevê que: a) os termos iniciais da contagem do interstício para a progressão e promoção funcionais são os meses de janeiro e julho (art. 10, § 1º) ou o primeiro dia do mês de julho após a entrada em exercício (art. 10, § 2º); e b) para início dos efeitos financeiros dos atos de progressão até então publicados, os meses de setembro e março (art. 19).
(...)
Como se observa, o STJ concluiu "pela possibilidade de a fixação do termo inicial da contagem e dos efeitos financeiros da promoção e da progressão funcionais ocorrer em data distinta da entrada do servidor na carreira, nos termos do decreto que a regulamentar.’
Tratando o presente recurso de caso análogo, deve receber a mesma solução, de modo que deve ser acolhido o recurso apresentado pela UNIÃO a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.” 

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente